Tribunal: TJSP
Processo: 2180792-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – error in procedendo - descumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – ausência de documentos para demonstrar a situação e necessidade – decisão anulada - recurso não conhecido, com determinação.